Tribunal: TJES
Processo: 5011756-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011756-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PAINEIROS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra o v. acórdão id 5510283, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MARCOS VINICIUS PAINEIROS SANTOS SOUZA, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5576335, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011756-53.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

EMBARGADO: MARCOS VINICIUS PAINEIROS SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega que v. acórdão embargado “
deixou de manifestar-se sobre a vigência e aplicabilidade do §2º do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69 e artigo 15 da Lei nº 9492/97; os quais dispõem sobre os requisitos necessários para a comprovação da mora e a possibilidade da efetivação do protesto por meio da intimação por edital
”.

Todavia, observa-se que referida questão restou expressamente enfrentada no v. acórdão embargado, não havendo, portanto, a apontada omissão.

Veja-se:

“Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi)

No caso, a carta de notificação expedida ao devedor fiduciário não foi entregue (id 18193679, dos autos de origem) por motivo de “endereço insuficiente”, fato que não corrobora a assertiva recursal de regular comprovação da mora do devedor.

Ocorre que o insucesso na entrega da respectiva carta de notificação, seja por motivo de “endereço insuficiente”, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação à parte devedora.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0005139-24.2017.8.08.0038, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.”

A conclusão esposada no v. acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 2229950/RJ (em 15.05.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, no sentido de que “
é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.
”

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.